Tribunal: TJMT
Processo: 1010384-27.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-03-12
Data de publicação: 2021-03-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GAB. DES. DIRCEU DOS SANTOS
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1010384-27.2020.8.11.0000
AGRAVANTE: R D COM E REPRESENTAÇÕES LTDA.
AGRAVADOS: EDSON DAL MOLIN E OUTROS.
Vistos.
Disponibilize ao douto Procurador de Justiça, Dr. JOSÉ ZUQUETI, a visualização do arquivo solicitado no Id. n.o 51302484 para que possa emitir o parecer.
Às providências.
DES. DIRCEU DOS SANTOS
RELATOR